Tribunal: STF
Processo: ARE 1546400
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lei Municipal nº 1.064/2004. Distância Mínima para instalação de postos de combustíveis. Alegação de violação aos princípios Livre Concorrência e da livre iniciativa e à súmula vinculante nº 49. Alegação de inconstitucionalidade. Não ocorrência. Competência legislativa Municipal para legislar sobre assuntos de interesse local. Art. 30, I e II, da CF/88. Pedido a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário.



    2. O recurso questionava a constitucionalidade de lei municipal que fixa distância mínima entre postos de combustíveis, alegando violação à livre concorrência (Súmula Vinculante nº 49).



    3. O Tribunal de origem entendeu que a lei municipal não ofende a livre concorrência, por se justificar em razões de segurança, e que a competência legislativa para tal matéria é do município.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se lei municipal que estabelece distância mínima entre postos de combustíveis, em razão de segurança, viola a livre concorrência, em face da Súmula Vinculante 49, e se tal competência legislativa é do município.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que lei municipal que fixa distância mínima entre postos de combustíveis, por motivos de segurança, não ofende o princípio da livre concorrência.



    6. A competência legislativa municipal para legislar sobre assuntos de interesse local decorre do art. 30, I e II, da Constituição Federal.



    7. A Súmula Vinculante 49 não se aplica ao caso, haja vista que a restrição à livre concorrência se justifica em razões de segurança.



    IV. Dispositivo



    8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    9. Agravo interno conhecido e não provido.